Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. PEDIDOS DIVERSOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AOS VALORES FIXADOS NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. APLICADA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026 § 2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, o embargante alega contradição, pois, conforme aduz, o acórdão arbitrou como valores efetivamente pagos pela parte autora o montante de R$ 101.661,18, quando o correto seria R$ 53.353,72. Não obstante, o acórdão foi claro ao explicar que a quantia fixada fora corrigida monetariamente até a data do ajuizamento da demanda.
3. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o do CPC. Aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa.
4. A comprovação do dolo do litigante para a verificação de má-fé é imprescindível para aplicação da sanção prevista no CC 940. 4.1 A tentativa de rediscussão da causa não configura má-fé.
5. Embargos declaratórios não providos.